Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711539-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, na forma do que dispõe o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator